Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-25.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré CRISTAL ALIMENTOS LTDA, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as rés, solidariamente, a pagarem ao autor indenização pelos danos morais, no valor de R$2.000,00.

2. A ré/recorrente pugna, preliminarmente, pela incompetência do juízo, ante a necessidade de produção de prova técnica incompatível com o rito eleito. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de que inexiste prova específica do momento da contaminação noticiada nos autos ou, quando não, requer a redução do valor da indenização.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

4. Incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.

5. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor.

6. A responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o produto que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destaca o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 12, § 1o, II do CDC).

7. A Emenda Constitucional no 64/2010 positivou no ordenamento jurídico pátrio o direito humano à alimentação adequada (DHAA), que foi correlacionado pela Lei no 11.346/2006 à ideia de segurança alimentar e nutricional. Nesse contexto, o art. 4o, IV, da Lei no 11.346/2006 prevê que a segurança alimentar e nutricional abrange a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos.

8. No caso, o autor alega que em 06 de abriu de 2023 adquiriu das rés pacotes de macarrão, produto alimentício impróprio para o consumo, porquanto constatou a presença de larvas durante o processo de cozimento.

9. Embora não seja possível especificar o exato momento da contaminação do alimento, milita em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, presumindo-se que a contaminação é preexistente à compra.

10. Nesse contexto, em face da insegurança alimentar causada ao consumidor e à luz do disposto no art. 12, caput e § 1o, do CDC, tem-se por defeituoso o produto comercializado, a permitir a responsabilização do fornecedor. Vale citar: RECURSO ESPECIAL No 1.899.304 – SP (2020/0260682-7); Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI.

11. Outrossim, segundo o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão pelo consumidor do produto considerado impróprio para o consumo em virtude da presença de corpo estranho no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2042739 - SP (2022/0384481-3); Relator Ministro RAUL ARAÚJO).

12. No tocante ao valor arbitrado para indenização dos danos morais, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$1.000,00 (um mil reais).

13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$1.000,00 (um mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, com súmula de julgamento servindo de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).

14. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.